Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis; trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.
2. O Código de Processo Civil, ao tratar da majoração dos honorários no julgamento de recurso, dispõe expressamente que compete ao tribunal majorar os honorários anteriormente fixados, não havendo qualquer distinção quanto à procedência ou não do recurso.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.